Tribunal: TCU
Processo: 024.641/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9466/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.